Tribunal: STF
Processo: HC 183411
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no processo nº 0001630-06.2016.4.05.8100, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 29 de setembro de 2015, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006; 1º, parágrafos 1º e 2º, 4º, incisos IV e V (integrar organização criminosa transnacional que tem conexões com organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013; 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998; e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. 
    Condenou-o a 197 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 34.500 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade. Deu provimento aos embargos declaratórios protocolados pelo Ministério Público visando aumentar a pena total para 304 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 34.500 dias-multa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.360/CE. O Relator indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam configurado o excesso de prazo da custódia. Dizem haver o paciente permanecido preso de 29 de setembro de 2015 a 10 de abril de 2018, sendo a preventiva restabelecida no dia 7 de maio de 2019. Aduzem estar aguardando análise apelação interposta pela defesa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Mediante a petição/STF nº 23.009/2020, o Juízo informou como último andamento processual a remessa, em 25 de julho de 2018, da apelação ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pendente de exame.
    Este habeas foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação com o de nº 156.032/CE, no qual Vossa Excelência, em 10 de maio de 2018, implementou a medida acauteladora para afastar a preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da custódia. No dia 7 de maio de 2019, a Primeira Turma, por maioria, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente permaneceu preso, sem culpa formada, entre 29 de setembro de 2015 e 10 de abril de 2018, voltando a ser custodiado em 7 de maio de 2019. Considerada a soma dos lapsos, a prisão preventiva perfaz 3 anos, 5 meses e 29 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme versado no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0001630-06.2016.4.05.8100, da Décima Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária do Ceará. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator